Tribunal: STF
Processo: HC 261673
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico internacional (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006). Nulidade do decreto prisional por afronta ao contraditório e à ampla defesa. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Prisão cautelar como Garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Violação ao contraditório à ampla defesa por ausência de nomeação de defensor para apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.



    3. Ausência dos requisitos para a imposição da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    4. Não tendo o Superior Tribunal de Justiça adentrado a tese de nulidade do decreto prisional por violação ao contraditório e ampla defesa, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, a ponto de inaugurar a competência constitucional desta Corte. Desse modo, a apreciação da alegação defensiva por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Precedentes.



    5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, na possibilidade concreta de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como na espécie, em que o agravante, atualmente foragido, é apontado como integrante de associação voltada ao tráfico internacional de drogas e estaria envolvido na apreensão de 338 kg de cocaína enviados do Espírito Santo para o porto de La Spezia, na Itália, cujos destinatários seriam integrantes da Máfia Italiana.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.